Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702308-67.2022.8.07.0020 EMBARGANTE: RIOS - REABILITACAO INTRA ORAL E SAUDE LTDA EMBARGADO: KELEN DE FREITAS PAIVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte recorrente em face de sentença que decretou sua revelia, e acolheu os pedidos da autora/recorrida, para decretar a resolução do contrato entabulado entre as partes e condenar a recorrente a ressarcir à requerida a quantia de R$ 21.454,76 (vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos). 2. Em suas razões, a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade de citação, requerendo que sejam declarados nulos todos os atos processuais realizados. No mérito, argumenta que houve a devida prestação de serviços sendo que a recorrida desistiu de dar continuidade ao curso. Assevera que não houve descumprimento da prestação de serviços pela Recorrente, tampouco, ausência do cumprimento integral do contrato. Sustenta que juntou aos autos documentos que comprovam a inexistência da falha na prestação de serviços. Requer a reforma da sentença para acolhimento da preliminar, e subsidiariamente, o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada in totum, afastando-se a condenação da Recorrente. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 38028084). Contrarrazões apresentadas (ID. 38028106). 4. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. Nos termos do art. 248, §4o do CPC, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré/recorrente foi citada por meio de correspondência enviada ao endereço que consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID. 38028073). Ademais, o cadastro de correspondência (ID. 38028108), anexado em sede de contrarrazões, demonstra que houve o recebimento da citação por funcionário do condomínio onde se estabelece. Assim, a alegação de nulidade, formulada pela recorrente, não merece acolhimento. Preliminar rejeitada. 5. Narra a parte autora/recorrida, em sua petição inicial, que contratou, verbalmente, a realização de dois cursos com a representante legal da empresa ré/recorrente. O primeiro curso seria uma "Mentoria VIP", de 4 semanas, e a segunda atividade seria uma "Mentoria Online", com duração de 06 meses, que somente se iniciaria após a conclusão da primeira. Aduz que efetuou previamente o pagamento integral de ambos os cursos sendo R$ 17.727,20 para a primeira atividade, e R$ 7.272,80 referentes à segunda. Assevera que durante a realização do primeiro curso, houve diversos problemas, os quais tornaram impossível o convívio e a conclusão das atividades contratadas. Assim, procurou a parte ré/recorrente para constituição de um acordo que versasse sobre a devolução de parte do valor investido na Mentoria (1o Curso) e a restituição integral do valor investido no segundo Curso, já que o mesmo não havia sido iniciado. Todavia, o acordo não foi possível. 6. Com efeito, dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95 que "Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz". 7. Na espécie, a revelia foi decretada por não ter a recorrente comparecido à audiência de conciliação, instrução e julgamento (ID. 38028061). Ressalta-se que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas. Demais disso, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). 8. Assim, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância. 9. Com tais fundamentos, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. 11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1631606, 07023086720228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS I. Embargos de Declaração opostos pela agravada no quais defende haver omissão quanto ao disposto no art. 346, parágrafo único, do CPC, que possibilita ao réu revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. Destaca-se que o dispositivo legal invocado, art. 346, parágrafo único, do CPC, não foi mencionado pela embargante em suas razões recursais. IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1661070, 07023086720228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Anote-se, por pertinente, que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e efetuou o recolhimento do preparo e das custas referentes ao recurso inominado. Cediço que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 44538917, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal